Tribunal: CARF
Processo: 13896.903784/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903784/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.999 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em diligência. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga e Lucas Issa Halah. No mérito, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903784/2012-86
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício de 2009
(01/01/2008 a 31/12/2008). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
40651.34251.040209.1.3.02-3640.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/06/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 97), cuja decisão
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 08567.38895.190509.1.7.02-4218 e não
homologou o PER/DCOMP no 05201.07249.200509.1.3.02-5678. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 1.484.173,72.
Cientificado dessa decisão em 12/06/2012, bem como da cobrança dos débitos
declarados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 03/07/2012 Manifestação de
Inconformidade às fls. 2 a 6, com suas razões de defesa.
Em sua defesa, em suma, a contribuinte esclarece que, após a análise da DIPJ do
exercício 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008), teria constato “irregularidade no
preenchimento de algumas Fichas que levaram as divergências apontadas no Despacho
Decisório”. Apresenta documentos no intuito de comprovar suas alegações.
Ao final, requer:

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, não foram confirmadas no Despacho Decisório as parcelas relativas
às retenções na fonte declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a
seguir:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado
pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no
6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser
observado o que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000:
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária,
comprovante de retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos,
do rendimento bruto e do imposto de renda retido;
III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica com filiais, as informações
relativas ao nome empresarial e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
a que se refere o inciso I, a serem informadas no Comprovante, serão as do
estabelecimento matriz.
Art. 3o As informações prestadas no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica deverão
ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o
imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária
dos rendimentos ou a ela restituído.
Art. 5o O Comprovante deverá ser impresso na cor preta, em papel branco, no
formato 210 x 297 mm, com as características do modelo anexo a esta Instrução,
devendo conter, no rodapé, o nome e o número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ da empresa que os imprimir.
Parágrafo único. A impressão e a comercialização do comprovante independerá de
autorização.
Art. 6o A fonte pagadora que optar pela emissão do comprovante por meio de
processamento automático de dados poderá adotar modelo diferente do
estabelecido, desde que contenha todas as informações nele previstas, dispensada
assinatura ou chancela mecânica.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo
do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base
de cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em
litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não
comprovação de parte das informações prestadas.
Consulta ao sistema da DIRF (fls. 209 a 211), via Contágil, confirmou retenções na
fonte de IRPJ no código de receita 1708, 3426, 6147 e 6190 no valor total de R$
1.965.515,03.
Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no valor de R$ 668.785,12, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$
1.296.729,91 (R$ 1.965.515,03 - R$ 668.785,12).
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período totalizou R$ 536.537,91, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ

Portanto, o saldo negativo apurado no exercício de 2009 (01/01/2008 a 31/12/2008) é
no montante de R$ 3.815.302,66, inferior ao valor declarado pela interessada no
PER/DCOMP, que foi de R$ 3.910.794,45.
A contribuinte não traz aos autos outros documentos hábeis a comprovar a integralidade
do direito creditório declarado no PER/DCOMP.
Como no Despacho Decisório já havia sido confirmado saldo negativo no valor de R$
2.518.572,75, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$ 1.296.729,91 (R$
3.815.302,66 - R$ 2.518.572,75).
Uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite aqui reconhecido, que foi de R$ 1.296.729,91.

Cientificada da decisão de primeira instância em 15/10/2019 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 234), a contribuinte já havia apresentado Recurso Voluntário,
em 01/08/2019, reforçando o seu encaminhamento ao CARF em petição de e-Fl. 237.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Em sede de recurso, a contribuinte além de reiterar os argumentos da
Manifestação de Inconformidade argumenta:
i.
Preliminarmente, que o acórdão recorrido é nulo vez que se limitou a
consultar o sistema DIRF para confirmar as retenções, nada versando
sobre os documentos apresentados, mormente anexos 4 e 5, que
comprovam o valor das retenções;
ii.
No mérito, que os documentos apresentados referentes à sua escrita fiscal e
contábil devem ser admitidos como suficientes para comprovação do
IRRF;
iii.
Que entender o contrário é levar o contribuinte a ser prejudicado por outro,
uma vez que que está negando o direito de aproveitamento de retenção
sofrida por esta contribuinte de um rendimento em razão de outro
contribuinte ter descumprido obrigação acessória;
iv.
Que em situações como essa, o CARF já reconheceu a possibilidade de
comprovação por outros documentos, determinando o retorno para a
unidade de origem para que proceda a análise;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Arguição de Nulidade da Decisão Recorrida
Argumenta a contribuinte que a decisão de 1a instância é nula, por preterição do
direito de defesa, vez que não teria se manifestado acerca dos documentos apresentados junto à
Manifestação de Inconformidade, que comprovariam a totalidade das retenções.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Entendo que não assiste razão à contribuinte.
Como visto no relatório, a DRJ fundamentou detidamente a sua decisão,
considerando que o comprovante anual de rendimentos é o documento hábil a comprovar as
retenções, com fulcro nos artigos 942 e 943 do RIR/99.
Com base nesse racional, a autoridade julgadora argumentou que somente
poderiam ser consideradas as retenções informadas pelas fontes pagadoras, que se encontram nos
sistemas da RFB.
Desse modo, entendo que a decisão de piso, ao estabelecer esses critérios,
desconsiderou expressamente outros meios de provas para a comprovação das retenções, não
havendo qualquer necessidade de analisa-los.
Ademais, a discordância do posicionamento adotado pela DRJ deságua no próprio
mérito da lide. Contudo, não há que se falar em preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
Inicialmente, ao analisar as informações do Despacho Decisório, verifica-se as
seguintes parcelas da composição do crédito:

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Como se vê, a contribuinte declarou no PER/DCOMP um crédito de saldo
negativo de R$ 3.910.794,42, tendo informado na composição deste crédito um total de
retenções na fonte a quantia de R$ 1.563.576,85.
A unidade de origem já confirmou uma parcela de R$ 668.785,12, e a DRJ, ao
consultar o sistema DIRF reconheceu uma parcela adicional de R$ 1.296.729,91, totalizando
uma quantia de R$ 1.965.515,03.
Observa-se que a DRJ reconheceu uma parcela de retenções além do que estava
informado na PER/DCOMP.
Em sede recursal, a recorrente argumenta que retificou a sua DIPJ, e que na
realidade o valor total de retenções na fonte é de R$ 2.061.006,82, conforme consta na e-Fl. 73:

Extrai-se do recorte da DIPJ, que o valor do saldo negativo é o mesmo do
informado na PER/DCOMP, contudo observa-se que as parcelas de retenções na fonte que
compõem o saldo negativo é de R$ 2.061.006,82, e não R$ 1.563.576,85.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

No que se refere a este ponto, entendo que é um equívoco passível de ser
superado, vez que o valor das estimativas pagas e do crédito são exatamente os mesmos. A
contribuinte deixou apenas de informar a totalidade das retenções.
Adiante, a recorrente alega que a DRJ não analisou os documentos juntados à
Manifestação de Inconformidade, mais especificamente o Anexo 4 (Demonstrativo de Imposto
de Renda Retido na Fonte) e o Anexo 5 (Razão Conta) que, segundo ela, comprovariam a
totalidade das retenções. Alega ainda ser possível a comprovação das retenções por outros meios
de prova.
Quanto ao tema da retenções na fonte, faz-se relevante mencionar 02
entendimentos sumulados por este CARF, que servem de suporte para a resolução de
controvérsias dessa natureza:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Pelo enunciado das súmulas, verifica-se que para poder deduzir do imposto
devido os valores retidos, o contribuinte deve comprovar tanto as retenções como o cômputo das
receitas na base de cálculo do imposto. Extrai-se, ainda, que a prova das retenções não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção.
Debruçando-se sobre o presente caso, entendo que a contribuinte não obteve êxito
ao comprovar as retenções.
Explico.
A DRJ, ao confirmar as retenções na fonte pelo sistema DIRF, anexou ao presente
processo o relatório de e-Fls. 209 a 211, que contém discriminadamente o CNPJ da fonte
pagadora, o código de receita, bem como o valor da retenção de IRPJ.
Do valor de R$ 2.061.006,82, a autoridade julgadora reconheceu a quantia de R$
1.965.515,03. Caberia, portanto, a recorrente comprovar apenas uma parcela de retenções na
fonte no valor de R$ 95.491,79.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Todavia, na peça recursal, a recorrente limita-se a argumentar que todas as
retenções na fonte estão devidamente comprovadas pelos documentos apresentados.
A recorrente sequer identifica quais retenções não foram reconhecidas, nem
especifica a sua natureza, a fim de fazer um cotejo com a documentação apresentada. Ora, o
processo não é um mero repositório de documentos.
Ainda mais quando se trata de direito creditório que, conforme entendimento
firme deste órgão julgador, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), para fins de verificação da liquidez e
certeza do crédito vindicado.
Ademais, a documentação apresentada parece-me insuficiente para comprovar as
retenções, vez que um deles se trata de um demonstrativo elaborado pela própria recorrente, e o
outro o razão da conta.
Contudo, na ausência de Comprovante Anual de Rendimentos, a jurisprudência do
Carf exige uma prova mais robusta das retenções, como o extrato bancário com o recebimento
líquido dos valores, nota fiscal com a retenção destacada, ou outro documento equivalente.
Assim sendo, entendo que a parcela remanescente do crédito não deve ser
reconhecida, em razão da insuficiência probatória, não havendo como aferir a sua liquidez e
certeza.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903784/2012-86

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital